Tribunal: TJES
Processo: 0005552-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005552-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR SILVA BAHIENSE MOREIRA e outros

APELADO: SA CAVALCANTE PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ARTHUR SILVA BAHIENSE MOREIRA, visando à baixa de hipoteca em imóvel quitado e à compensação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral, além de fixar honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento)
. A parte ré recorreu pleiteando o afastamento da condenação por danos morais, a redução do montante fixado, a aplicação exclusiva da SELIC e a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a demora na baixa da hipoteca sobre imóvel quitado configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo indispensável a demonstração de consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais do descumprimento, o que não se verifica nos autos diante da ausência de provas de prejuízo concreto à esfera íntima do autor.

O atraso na baixa da hipoteca é classificado como mero descumprimento contratual, sem prova de circunstâncias excepcionais aptas a configurar violação a direitos da personalidade ou a gerar ofensa à dignidade do autor.

A ausência de proposta concreta de compra do imóvel ou outro prejuízo específico impede o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

A demanda se mostrou simples, com instrução probatória exclusivamente documental, o que autoriza a alteração da verba honorária para 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Diante do provimento do recurso, impõe-se o redimensionamento dos ônus de sucumbência e a redistribuição proporcional da verba honorária, vedada a compensação nos termos do art. 85, §14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na baixa de hipoteca sobre imóvel quitado não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e excepcional à esfera íntima do autor.

A simplicidade da demanda e a ausência de complexidade fática ou jurídica justificam a alteração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É cabível a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais diante do provimento do recurso, vedada a compensação da verba honorária, conforme o art. 85, §14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 01.04.2008; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.398.021/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005552-11.2019.8.08.0024

APELANTE: SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELADO: ARTHUR SILVA BAHIENSE MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais aforada por
ARTHUR SILVA BAHIENSE MOREIRA
, julgou procedente o pedido inicial para
confirmar
a tutela de urgência, bem como
condenar
a requerida ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 7.000,00.

Sustenta a empresa recorrente (id. 11820351) que os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado, bem como a incidência exclusiva da SELIC a partir da citação.

Ademais, requer a reforma do capítulo que trata dos honorários advocatícios, a fim de que estes sejam reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a demanda em tela, sustentando que firmou com a apelante contrato de promessa de compra e venda de uma sala comercial no valor de R$114.520,90 (cento e quatorze mil, quinhentos e vinte reais e noventa centavos) e, mesmo após a quitação do valor do imóvel, encontrou obstáculos para realizar a venda do respectivo bem, devido a pendência de gravame hipotecário oriundo de contrato c
e
lebrado.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral e, de início, no que se refere à responsabilidade da empresa em promover a baixa da hipoteca, inexiste irresignação a respeito.

Por outro lado, acerca dos danos morais, a demora na baixa do respectivo gravame, por si só, não caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
" (Resp. Resp. 876527/RJ, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 01.04.2008).

Especificamente quanto ao tema objeto de discussão, assim decidiu a Corte Cidadã, em recente julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA
ACORDADA PELAS PARTES. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CABIMENTO. 1.
A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade. 2. O mero atraso em baixar gravame de hipoteca no imóvel não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 2.398.021; Proc. 2023/0219840-0; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/09/2024)

Portanto, tratando-se a ausência de solução da questão, pela parte demandada, de mero inadimplemento contratual, mormente pela falta de comprovação de que houve configuração do dano extrapatrimonial decorrente da impossibilidade de venda do imóvel – o recorrido não comprovou a existência de qualquer proposta de aquisição do imóvel, conforme alegado -, não há que se falar em ocorrência de circunstâncias capazes de violar os seus direitos da personalidade e sua dignidade, o que enseja o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Prejudicada, por consequência, a análise acerca dos consectários legais incidentes sobre dita condenação.

Por fim, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, penso que há elementos nos autos que apontam para a necessidade de redução, pois a demanda se revelou singela, com produção probatória apenas documental (fl. 264), devendo, deste modo, ser alterada dita verba para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como alterar a verba honorária para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão do acolhimento do apelo, redimensiono os ônus sucumbenciais, cabendo a cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Quanto à verba honorária, redistribuo igualmente a cargo de cada litigante, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porquanto vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)